Tribunal: TJDFT
Processo: 0716107-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO DA LIDE EM FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE DEPENDENTE. CUSTEIO INTEGRAL, INDEPENDENTEMENTE DE COPARTICIPAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO EM OUTRO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o princípio da eventualidade, também chamado de princípio da concentração, toda a matéria de defesa deve ser invocada na contestação, razão pela qual somente suscitá-la, em sede recursal, constitui inovação da lide, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico por figurar como supressão de instância, violar os limites da lide e, ainda, os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Formada a coisa julgada material, não se pode rediscutir o que já foi apreciado, a fim de se resguardar a segurança jurídica.
3. Na hipótese, inviável eventual discussão sobre o dever de coparticipação após o 30o dia de tratamento psiquiátrico de dependente químico, pois a matéria já foi enfrentada em sentença transitada em julgado que reconheceu a responsabilidade do plano de saúde pelo custeio integral do tratamento, pelo prazo que se fizer necessário, inclusive internações posteriores, acaso necessárias, independentemente de coparticipação do segurado.
4. Considerando que a nova internação do autor se deve ao mesmo fato médico, qual seja, tratamento de dependência química e transtornos psíquicos, por força da coisa julgada, cabe ao plano de saúde arcar com a cobertura total do tratamento, o que abrange o reembolso integral dos valores gastos posteriores ao primeiro mês (internação, remédios, etc.).
5. Caracterizada a ilicitude da recusa em custear/ressarcir o tratamento médico do autor, resta configurado o dano moral compensável in re ipsa.
6. Recurso parcialmente conhecido, em razão de inovação recursal, e mérito desprovido.